Tribunal: TJES
Processo: 0002435-42.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002435-42.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURILENE SOUSA PORTELA DIAS

APELADO: WALLAX DIAS GONCALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002435-42.2020.8.08.0035

APELANTE: L. S. P. D.

APELADOS: WALLAX DIAS GONCALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela assistente de acusação L. S. P. D., por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o réu Wallax Dias Gonçalves foi absolvido da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação da Defensoria Pública como representante da assistente de acusação, na ausência de manifestação expressa da vítima sobre recorrer; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pela prática do delito imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública detém legitimidade para atuar como representante de assistente de acusação em favor de vítimas hipossuficientes, especialmente em contextos de violência doméstica, considerada a condição de hipervulnerabilidade da mulher.

4. O desempenho técnico da advogada dativa em audiência e, posteriormente, a apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, em favor da vítima, pedindo a condenação, configura atuação compatível com a função de assistente de acusação, ainda que não formalizada nos autos. Nesse contexto, a ausência de manifestação expressa da vítima acerca da intenção de recorrer não configura ausência de interesse de agir.

5. A prova constante dos autos — laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e declarações da vítima — corrobora a narrativa acusatória e é suficiente para comprovar materialidade e autoria delitiva.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de prova e contextualizada dentro de um ciclo reiterado de violência doméstica, possui elevado valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem legitimidade para atuar como representante da vítima, na qualidade de assistente de acusação, especialmente quando se tratar de mulher vítima de violência doméstica, independentemente de manifestação expressa da ofendida sobre o interesse em recorrer.

A palavra da vítima, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios e compatível com o histórico de agressões, é suficiente para embasar juízo condenatório.

A absolvição com base no princípio do in dubio pro reo não deve prevalecer quando há robustez probatória que evidencia materialidade e autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPP, arts. 268, 269, 367, 386, VII, e 577; CP, arts. 59, 61, II, "f", e 129, § 9º; Lei 11.340/06, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023, DJe 18.8.2023; STJ, REsp 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002435-42.2020.8.08.0035

APELANTE: L. S. P. D.

APELADOS: WALLAX DIAS GONCALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que a vítima não se manifestou expressamente acerca do direito de recorrer, uma vez que não foi localizada por ocasião da intimação da sentença – situação que configuraria ausência de interesse de agir.

Pontuou, ainda, que não houve habilitação da Defensoria Pública como assistente de acusação, uma vez que a vítima foi assistida por advogada dativa em audiência, o que evidenciaria também falta de legitimidade recursal.

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo afastamento da preliminar, ressaltando que a Defensoria Pública, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, possui competência legal e constitucional para representar vítimas hipossuficientes, inclusive como assistente da acusação, e que a ausência de manifestação expressa da vítima não configura renúncia ao direito de recorrer, especialmente diante de sua condição presumida de vulnerabilidade.

Destacou, ainda, a legitimidade da Defensoria Pública para atuar em favor da vítima, mesmo após a substituição da advogada dativa anteriormente nomeada, uma vez que tal substituição decorreu da ausência temporária de estrutura da Defensoria, e não de escolha da vítima, sendo legítima a retomada de sua atuação institucional.

Pois bem.

É sabido que o assistente de acusação possui natureza jurídica de parte secundária, acessória e contingente no processo penal. Essa condição acessória encontra guarida no artigo 268, do Código de Processo Penal, que delimita a atuação do assistente como auxiliar do órgão acusador.

Destarte, a intervenção pode ser formalizada a qualquer tempo, enquanto não passar em julgado a sentença, e o assistente receberá a causa no estado em que se achar (artigo 269, do CPP).

Na espécie, verifica-se que o Ministério Público ofertou a denúncia em 18/3/2024 (ID 13236519).

Recebida a denúncia e após a citação (ID 13236526), o réu apresentou resposta à acusação (ID 13236530) e, em seguida, o juízo primevo designou Audiência de Instrução e Julgamento (ID 13236531).

A vítima foi intimada pessoalmente para o ato (ID 13237041) e compareceu na audiência, ocasião em que o magistrado procedeu à oitiva da vítima, que estava acompanhada de advogada dativa designada para o ato (ID 13237043).

Nesse contexto, impõe-se registrar que, nos termos do artigo 27, da Lei 11.340/06, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais.

Nada obstante, a atuação da defesa técnica nomeada na audiência não se restringiu ao mero acompanhamento da vítima. A advogada dativa, além de estar presente no ato processual, requereu prazo para apresentação de memoriais, pleito que foi deferido pelo juízo.

De fato, foram apresentadas alegações finais por escrito, nas quais se formulou pedido expresso de condenação. Tais condutas revelam desempenho processual compatível com a atuação própria do assistente de acusação, ainda que ausente a formalização expressa do pedido de habilitação.

Por sua vez, a posterior participação da Defensoria Pública como representante legal da ofendida decorre do seu mandato constitucional de tutela jurídica dos hipossuficientes, entre os quais se incluem as mulheres em situação de violência doméstica — reconhecidas como hipervulneráveis.

Nessa perspectiva, mostra-se dispensável a intimação pessoal da vítima sobre o interesse em recorrer, sobretudo quando já se encontrava assistida tecnicamente por advogada dativa e, posteriormente, pela própria Defensoria Pública. A continuidade da assistência jurídica por órgão estatal vocacionado à promoção dos direitos humanos reafirma a legitimidade de sua atuação, inclusive para fins de interposição de recurso em nome da parte vulnerável.

No caso em tela, verifica-se que o recurso interposto pela assistente de acusação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 577, do Código de Processo Penal, bem como encontra fundamento na sua legitimidade para buscar a reforma de decisão que, a seu ver, deixou de valorizar adequadamente o conjunto probatório. Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição, tal posição não implica renúncia aos interesses da vítima, que, como assistente, pode buscar a revisão judicial da sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela assistente de acusação

L. S. P. D.
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13237050), por meio da qual o réu/apelado
WALLAX DIAS GONÇALVES
foi absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

As razões recursais foram apresentadas perante o Juízo

a quo

(ID 13237055), sustentando que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 24/9/2019, no interior de uma residência situada no Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, o réu ofendeu a integridade física da vítima L. S. P. D., causando-lhe lesão corporal.

Consta dos autos que o casal convive maritalmente há vinte anos e tem cinco filhos em comum.

Segundo a peça acusatória, o réu já agrediu a vítima em outras datas, tendo esta se separado do mesmo e obtido medida protetiva em seu favor.

Na data dos fatos, o casal encontrava-se reconciliado quando iniciou nova discussão. Durante o conflito, o denunciado tomou o celular das mãos da vítima e, ao tentar ela reavê-lo, foi agredida com um soco no rosto, o que resultou em fratura nasal, além de outras lesões na região dos olhos e da boca.

Não satisfeito, o denunciado ainda mordeu o ombro da vítima, causando-lhe múltiplas lesões. Simultaneamente às agressões físicas, proferiu ofensas verbais de cunho depreciativo contra a ofendida.

Esclarecido o contexto do caso, passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, a assistente de acusação aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 13236517, pp. 04/06) e no Exame de Lesões Corporais (ID 13236517, p. 26), no Relatório de Prescrição/Evolução (p. 27) e no Receituário Médico (p. 29).

No tocante à
autoria
, passo a analisar o arcabouço probatório produzido.

O juízo primevo concluiu pela necessidade de absolver o réu com base na seguinte fundamentação:

“
No presente caso, o depoimento da vítima apresentou inconsistências e dúvidas quanto à dinâmica dos fatos. Em juízo, ela afirmou que, no dia dos acontecimentos, houve uma briga entre o casal, momento em que o filho da vítima interferiu, o que desencadeou uma discussão e uma luta corporal entre os envolvidos. Segundo o relato da vítima, ela teria recebido uma cotovelada do acusado, mas não soube afirmar se o ato foi acidental ou intencional.

Dada a incerteza manifestada pela vítima quanto à intencionalidade da agressão, não há elementos suficientes para concluir, com a certeza necessária, que o acusado tenha agido dolosamente com o intuito de lesionar a vítima, o que inviabiliza a condenação.

Adicionalmente, é importante destacar que o próprio Ministério Público, autor da ação penal, manifestou-se pela absolvição do réu, reconhecendo a fragilidade das provas e a dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Em respeito aos princípios da legalidade e da ampla defesa, torna-se prudente acatar o posicionamento ministerial e aplicar o princípio do in dubio pro reo.”

Com efeito, o fato descrito na denúncia aconteceu em 24/9/2019. No dia seguinte, a vítima foi submetida a exame médico que constatou a existência de lesões
aparentes
. Confira-se:

“
(...) nota-se equimose arroxeada em
edema importante em osso nasal
e dificuldade de aspiração nasal,
poss
í
vel fratura de osso nasal
, edema com
equimose arroxeada na
ó
rbita inferior direita
, e edema sobre o maxilar direito, escoriação em lábio inferior direita, estigma superficial de mordedura humana em deltoide esquerdo, edema em tórax superior à direita, equimose vermelho arroxeada em antebraço direito”

No mesmo dia da realização do exame, a ofendida prestou depoimento à autoridade policial, ocasião em relatou o seguinte:

“
(...)
ONTEM A NOITE O AUTOR DISCUTIU COM A VÍTIMA E APANHOU 0 CELULAR DELA E QUANDO ELA FOI TOMAR DA MÃO DELE, ELE DEU UM SOCO QUE ATINGIU O NARIZ, O OLHO DIREITO E A BOCA, TAMBÉM DEU UMA MORDIDA OMBRO E TAMBÉM MACHUCOU ACIMA DO PEITO DO LADO DIREITO E 0 BRAÇO DIREITO. QUE ALÉM DE AGREDIR FISICAMENTE ELE TAMBÉM AGRIDE VERBALMENTE COM PALAVRAS OFENSIVAS”

Destarte, as lesões descritas pela vítima são compatíveis com a conclusão do exame pericial.

Por sua vez, em juízo, a ofendida apresentou a seguinte versão:

“
que se recorda da confusão
e se recorda bem que parou na Rua com a Polícia; que os vizinhos chamaram a Polícia; que a Depoente registrou a ocorrência no outro dia pois
estava muito machucada
e
cinco (05) dias depois dos fatos foi ao Posto de Atendimento Médico para fazer um raio X porque estava com o nariz doendo
; que a Depoente não conseguiu se defender das agressões porque a Depoente tem um metro e meio de altura e o Acusado bem mais alto e forte fisicamente; (...) que a Depoente então foi registrar a ocorrência no outro dia porque não se estava se recordando bem do que havia acontecido; que desde os fatos narrados na denúncia, se separou do Acusado; que que presente e foi socorrida; que Hugo e o Acusado entraram em luta corporal e como Hugo pegou uma garrafa quebrada para cortar o pescoço do Acusado, sendo preciso o irmão do Acusado intervir na briga entre Hugo e o Acusado; (...)
que sangrou muito o nariz da depoente por causa do soco desferido pelo Acusado
; (...) que na verdade estavam separados e não foi soco que o Acusado lhe deu, mas foi uma cotovelada intencional porque já estavam vivendo uma situação muito conturbada há um mês antes dos fatos e como
era muito agressivo e ficava ameaçando a Depoente
, o Acusado estava muito agressivo
; que fazia ameaças de botar fogo na casa; que quando o Acusado ficou sabendo que a Depoente ia se separar dele, ele ficou mais agressivo ainda
; que na época dos fatos narrados na denúncia o Acusado havia parado de usar crack, mas até hoje tem resquícios de usuário de crack porque
até hoje comparece na porta da Depoente para difamar a Depoente e ameaçar a Depoente
;
que a cotovelada feriu o nariz, o olho e a boca da Depoente
; (...) que nao se r corda se o Acusado lhe desferiu mordida no ombro e continuou batendo na Depoente; que não chegou a entrar em luta corporal com o Acusado;
que desmaiou por caus da cotovelada e somente apanhou do Acusado
; (...) que ficou com sequelas psicológicas e tem alguns gatilhos de ansiedade e começa a querer entrar em depressão porque estava construindo uma vida e passou praticamente a metade da sua vida sendo agredida pelo Acusado e às vezes tem vontade de voltar o tempo, mas não conseque e a Depoente sente pânico quando pensa e ver o Acusado; (...)
que o Acusado pegou o aparelho celular da Depoente e disse que não ia devolver à Depoente; que quando a Depoente tentou pegar o aparelho celular de volta, o Acusado acertou a cotovelada no rosto da Depoente
; (...) que ficou cheia de hematomas; que desmaiou por causa da cotovelada; que ficou com o luxação no nariz; que tomou medicação para dor e o nariz ficou tão inchado durante dias que não pode usar óculos; que durante os vinte (20) anos de casamento inúmeras vezes foi parar na Delegacia para registrar ocorrência; que acredita que registrou ocorrências mais de cinco (05) vezes; (...)”

Não desconheço que, embora tenha apresentado um fato novo na dinâmica do conflito (qual seja, a intervenção de um dos filhos do casal), bem como a alegada incerteza na intenção do réu na cotovelada, verifica-se que os fatos foram suficientemente comprovados.

Nesse diapasão, a vítima reafirma que houve uma discussão. Ressalta que a agressão partiu unicamente do acusado. Expõe, ainda, que o golpe foi forte, uma vez que desmaiou e, ainda, precisou ir ao hospital. Não bastasse, também relatou que viveu um reiterado ciclo de violência doméstica perpetrado pelo réu.

Ainda que, em juízo, a ofendida tenha empregado expressão que relativiza a intenção do agente (“não sabe se foi intencional”), o conjunto das declarações revela que a agressão foi consciente, deliberada e típica de um padrão reiterado de violência doméstica.

Desse modo, entendo que as versões dos fatos apresentadas pela vítima, devidamente contextualizadas, são coerentes entre si.

Nesse diapasão, a robustez do conjunto probatório constante dos autos impõe a revisão da sentença absolutória, uma vez que a absolvição do réu fundou-se exclusivamente na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, desconsiderando, indevidamente, a prova testemunhal direta da vítima, o laudo de lesões corporais, e o histórico de violência doméstica preexistente — todos elementos aptos a evidenciar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Impõe-se ressaltar que a jurisprudência pátria “
é firme no sentido de que
a palavra da vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos,
possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r”. (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 18/8/2023). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Ademais, a versão defensiva não foi apresentada em juízo, já que o réu não compareceu à audiência de instrução, tendo sido declarado revel, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Na espécie, portanto, conclui-se que estão presentes os elementos exigidos pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, conjugado com os dispositivos protetivos da Lei nº 11.340/2006, a saber: (i) relação íntima de afeto; (ii) agressão física lesiva; (iii) dolo evidenciado pela ação direta do agente. Logo, a condenação é medida que se impõe.

Procedo, desse modo, ao cálculo dosimétrico.

Destarte, ressalta-se que o parâmetro utilizado para calcular a pena decorre da aplicação do preceito secundário do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com a redação anterior à Lei 14.994/2024, uma vez que os fatos descritos na denúncia são anteriores à nova lei, que é mais gravosa. Assim, o parâmetro a ser utilizado é a pena em abstrato de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, destaco como desabonadora a vetorial da
culpabilidade
. A conduta do réu revela elevado grau de reprovabilidade, ultrapassando os limites do tipo penal básico, pois, de forma deliberada, desferiu violento golpe com o cotovelo no rosto da vítima, causando-lhe fratura nasal, hematomas faciais, luxação, desmaio e sequelas psicológicas reconhecidas. A intensidade e a brutalidade do ato revelam dolo exacerbado e frieza na execução da conduta, acentuando, portanto, a reprovabilidade da conduta.

Além disso, os
antecedentes
do réu também são desfavoráveis, conforme observado em consulta aos sistemas processuais (SIEP – Processo nº 0017869-81.2014.8.08.0035). Nesse prisma,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária.
A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação”
(STJ, REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Os demais vetores consideram-se neutros.

Diante do exposto, sendo dois vetores desfavoráveis ao réu, e considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (03 meses a 03 anos de detenção), fixo a pena-base em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal
1
, razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em

01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (Súmula 588, do STJ).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, uma vez que o Ministério Público não formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais
2
.

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da assistente de acusação para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

É como voto.

1
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem' (STJ, Tema Repetitivo nº 1197. (REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024); “ A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema repetitivo n. 1.197 (REsp n. 2.026.129/MS), é no sentido de que a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, §9º, do mesmo diploma, não caracteriza bis in idem. Isso porque o art. 61, II, f visa sancionar a violência contra a mulher em contexto de gênero, enquanto o art. 129, §9º protege qualquer pessoa no âmbito das relações domésticas e familiares, independentemente de gênero” (REsp n. 2.138.622/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

2
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)